Tribunal: TJMT
Processo: 1013366-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013366-77.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A
AGRAVADO: AGNALDO FERREIRA BORGES
Processo Origem: Liquidação de Sentença n. 0008548-07.2016.8.11.0055, Código 218283, da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra - Objeto: Ação Civil Pública n. 0800224- 44.2013.8.26.0418, da 2a Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC
Agravo de Instrumento interposto por Massa Falida de Ympactus Comercial S.A., de decisão que na Liquidação de Sentença promovida por Agnaldo Ferreira Borges, indeferiu o pedido de justiça gratuita.
Explica que desde a decretação da falência, a Administradora Judicial não arrecadou bens da massa falida. Complementa que teve todos os seus bens indisponibilizados pela 2a Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, nos autos da Medida Cautelar n. 0005669-76.2013.8.01.0001 e da Ação Civil Pública n. 0800224-44.2013.8.01.0001, ambas propostas pelo Ministério Público do Estado do Acre.
Alega, assim, que todos os seus bens se encontram bloqueados.
Sustenta, também, que o passivo provisória gira em torno de R$ 4.869.965,15 (quatro bilhões, oitocentos e sessenta e nove milhões, novecentos e sessenta e cinco mil e quinze centavos), o que revela a insolvência econômica a justificar o pedido de assistência judiciária.
Requer a suspensão da decisão agravada. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para conceder a assistência judiciária.
É o relatório.
Decido.
Pretende a agravante a concessão do efeito suspensivo ao agravo.
Na hipótese, o Juízo indeferiu o pleito de assistência judiciária, sob o argumento de que a ora agravante, massa falida, não demonstrou a impossibilidade de arcar com as custas processuais.
Pois bem. É certo que o deferimento da assistência judiciária depende da demonstração da impossibilidade de arcar com as custas do processo, não bastando a simples afirmação da carência de meio. Por sua vez, a condição de falida, por si só, não tem o condão de revela sua hipossuficiência.
No mais, neste juízo de cognição sumária, verifica-se que a sentença que julgou procedente a liquidação na quantia de R$ 30.352,50 (trinta mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), não arbitrou sucumbência, o que afasta, neste juízo de cognição sumária o risco de difícil reparação, apto a autorizar a suspensão dos efeitos da decisão atacada.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 28 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7
Cuiabá, 28 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator